Tribunal: STF
Processo: AP 1803
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO (CPF nº 504.527.201-25), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República, em 15/10/2024, apresentou aditamento à Denúncia em face de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. (eDoc. 92).



    Na cota da Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face da denunciada (eDoc. 90), o que deferi em decisão de 18/10/2024.



    Em 18/2/2025, determinei a notificação de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO, para oferecer resposta prévia ao aditamento à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 135).



    Em 11/3/2025, a Defesa de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO informou o Laudo emitido pela Polícia Federal“o qual motivou o aditamento da denúncia, ainda não foi juntado aos autos digitais do processo em curso. Consta apenas a notícia de sua remessa ao juízo.” (petição STF nº 29.612/2025).



    Ao final, “requer que seja determinada a imediata juntada do referido laudo aos autos eletrônicos da AP nº 1.803 e, em seguida, concedida nova vista à defesa técnica, com a devida devolução do prazo processual, para que possa apresentar a resposta preliminar à acusação.” (eDoc. 145).



    É o relatório. DECIDO.



    A Defesa da acusada SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO tem garantido o acesso total aos autos e a todos os seus documentos e mídias. Além disso, o Laudo de Perícia Criminal Federal encontra-se devidamente juntado aos autos no eDoc. 43.



    Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido da Defesa de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO, uma vez que o AMPLO ACESSO JÁ ESTÁ GARANTIDO e este procedimento tramita publicamente (art. 93, IX, da CF/88), de modo que os advogados regularmente habilitados podem obter cópias das mídias e documentos que se encontram acautelados na Gerência de Processos Originários Criminais, diretamente junto à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente